Tribunal: TJBA
Processo: 8005270-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005270-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA COSTA BISPO

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA registrado(a) civilmente como CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL, DADOS DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E COMPROVANTE DE TED. VALIDADE.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE INTERESSE DE AGIR. REJEITDAS
. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DO VALOR CREDITADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, sob o fundamento de regularidade da contratação de empréstimo consignado. A autora alegou não ter celebrado o contrato, sustentando fraude, ausência de assinatura válida e invalidade da prova digital, bem como requereu a realização de perícia técnica. O Banco apresentou contrato eletrônico com biometria facial, dados de IP e geolocalização, além de comprovante de TED para conta da autora. A sentença reconheceu a validade da contratação e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica; (ii) a validade da contratação eletrônica impugnada; e (iii) a existência de fraude apta a afastar o débito e gerar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, indefere diligência desnecessária diante do conjunto probatório suficiente, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010 do CPC.

5. Inexiste ausência de interesse de agir, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

6. Nas relações de consumo, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação impugnada, conforme o Tema 1061 do STJ e art. 373, II, do CPC.

7. O Banco apresentou documentação idônea da contratação eletrônica, incluindo biometria facial, dados técnicos e comprovante de transferência do valor à conta da autora.

8. O extrato bancário juntado pela própria autora comprova o recebimento e a utilização integral do valor creditado, evidenciando a efetiva disponibilidade e fruição do numerário.

9. A conduta da autora, ao negar a contratação após utilizar os valores, configura comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

10. Ausente prova de fraude, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, resta válida a contratação e legítimos os descontos realizados.

11. Inexistindo ato ilícito, não há fundamento para restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico é válida quando comprovada por documentação idônea, incluindo biometria facial (
selfie
) e comprovação de transferência do valor. 2. A utilização do valor creditado na conta do consumidor afasta a alegação de fraude e evidencia a anuência com a contratação. 3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da causa. 4. Inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 370, parágrafo único, 373, II, 487, I, 1.010; CC, art. 422; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1061/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8005270-11.2024.8.05.0001
em que figura(m) como parte(s) recorrente(s)
MARINALVA COSTA BISPO
e parte(s) recorrida(s)
BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça